Tribunal: TJDFT
Processo: 0747992-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE PROPRIEDADE PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE TERCEIRO ACOLHIDOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA REPETITIVO N. 872/STJ. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme entendimento consolidado pelo colendo STJ, “nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”. (Tema 872/STJ).
2. Na hipótese, o não atendimento pelo embargante da obrigação legal de comunicar ao órgão de trânsito acerca da transferência da propriedade do veículo posto “sub judice” deu causa ao ajuizamento de execução fiscal contra a antiga proprietária do automóvel c/c penhora do veículo, porquanto a constrição do bem foi alicerçada com base nos dados de cadastro do RENAJUD.
3. Aplica-se, ao caso, o princípio da causalidade (Tema 872/STJ), imputando-se ao terceiro embargante o ônus de sucumbência, em virtude de ter dado causa a constrição do bem, face a inércia em não transferir o veículo para o seu nome junto ao DETRAN-DF.
4. Recurso conhecido e provido.